Tribunal: STF
Processo: RHC 99780
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E MENTA : Recurso ordinário em habeas corpus. Direito processual penal. Tráfico de Drogas. Inobservância do art. 38 da Lei nº 10.409/2002 e do art. 360 do Código de Processo Penal. Inocorrência. 


Consta dos autos a informação de que foi apresentada pela defesa, oportunamente, resposta escrita à acusação, não havendo que se falar, portanto, em inobservância do procedimento previsto no art. 38 da Lei nº 10.409/02. 




Do mesmo modo, evidencia-se nos autos que a citação do réu ocorreu em plena conformidade com o art. 360 do Código de Processo Penal. 




Recurso ao qual se nega provimento.